Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722560-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar de tutela antecipada, impetrado por JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA NETO contra ato imputado ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. Narra o impetrante que solicitou ao Juízo competente sua habilitação e retificação de precatório expedido, em que consta como credora Ana Maria Lima Aragão, falecida, de quem o impetrante é herdeiro. Aduz que o pedido foi deferido, tendo o Juízo oficiado a Coordenadoria de Conciliação e Precatórios do Distrito Federal para a inclusão dos novos credores. Não obstante, aduz que o Juízo da Coordenadoria suspendeu o cumprimento do ofício até que seja encaminhada a documentação elencada na decisão ora impugnada. À vista disso, defende que a decisão não deve prosperar. Alega que requereu sua habilitação junto ao Juízo Fazendário com base no art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ, e lhe foi deferido o reportado pedido. Assevera que “O procedimento Judicial da habilitação e partilha do crédito, foi Alvará Judicial, deferido pela Vara competente para inventariar, qual seja, 2a Vara de Família, Orfãos e Sucessões de Planaltina/DF.” Argumenta que não compete ao impetrado dirimir questões relativas à habilitação de herdeiros, quando a matéria já foi objeto de análise pelo Juízo competente para tanto. Nesse sentido, sustenta que a decisão viola direito líquido e certo, na medida em que o impetrado não detém competência para resolver questões afetas à sucessão processual. Além disso, defende que o ato impugnado afronta os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Diante disso, pugna pela concessão da tutela antecipada, para suspender o ato impugnado, a fim de que seja habilitado no precatório. No mérito, requer a concessão da segurança, para que seja habilitado no precatório. Custas recolhidas no ID 47612793. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Apesar dos argumentos do impetrante, não vislumbrei, neste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos mencionados, a fundamentar a concessão, in limine, da tutela pretendida. Conforme relatado, o impetrante impetrou o presente Mandado de Segurança com pedido liminar de tutela de tutela antecipada visando garantir sua habilitação em precatório. No ato impugnado (ID 47612801, pg. 8), a autoridade apontada como coatora entendeu que “a inclusão de herdeiro e a expedição de alvará em precatório devido ao falecimento da credora original é condicionada à anterior partilha do crédito, na via judicial ou extrajudicial, ainda que se trate de adjudicação” e determinou: [...] oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que encaminhe a esta Coordenadoria: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, fica SUSPENSO o cumprimento do ofício retificador ID 40116948 até o encaminhamento da documentação acima relacionada e, por ora, PREJUDICADOS o pedido de vista dos autos formulado pelos advogados constituídos pelo ESPÓLIO DE ANA MARIA LIMA ARAGÃO BARBOSA no ID 40534004 e o pedido de superpreferência formulado por JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA NETO no ID 41138657. Dispõe o art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ, in verbis: Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. [...] § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Conforme julgado desta Câmara, “recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor”. (Acórdão 1608474, 07157887520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, em que pese a probabilidade do direito alegado, considerando que o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem submetidas ao Juízo da Execução, reputo necessário aguardar as informações do d. magistrado, a fim de esclarecer a controvérsia. Do teor do ato impugnado é possível extrair que não houve, propriamente, indeferimento da habilitação do herdeiro ora impetrante, mas sim suspensão do cumprimento do ofício que determinou a retificação do precatório até que a documentação relacionada fosse enviada (ID 47612801, pg. 14). Quanto ao perigo de dano, ressalto que o trâmite do mandamus é célere e, caso concedida a segurança, o impetrante terá seu direito assegurado. Dessa forma, entendo não estarem presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão liminar de tutela antecipada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se à autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator